Tribunal: TJMT
Processo: 0011462-78.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011462-78.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (EMBARGANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

I
mpõe-se desprover os embargos a despeito dos argumentos defensivos, quando não se vislumbra o alardeado vício de contradição no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida, desiderato ao qual não se prestam os embargos de declaração.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

WELITON DA SILVA LIMA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WELITON DA SILVA LIMA
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.º
0011462-78.2019.8.11.0042
, o qual, por unanimidade,
rejeitou a preliminar defensiva
de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa e, no mérito,
desproveu o apelo
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 100128989, o embargante sustenta que o aresto questionado incorreu no
vício da

contradição
, alegando, para tanto, que a decisão colegiada, ao manter o desfecho condenatório pelo crime de tráfico de drogas e ainda negar o pedido de reconhecimento da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, contrariou o acervo probatório que demonstraria a mera condição de usuário do embargante, sem qualquer envolvimento com o comércio ilícito de narcóticos, muito menos de forma habitual.

Assim,
requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o aludido vício, e prequestiona o art. 5º, inciso II e o art. 196, da CF/88.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 111479463, por meio das quais o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração
, e se conhecidos, pelo
desprovimento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada contradição:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
contraditório
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal manteve a condenação por tráfico de drogas e ainda afastou o pedido de reconhecimento do ‘tráfico privilegiado’ nada obstante o acusado tenha insistido desde a fase policial em sua condição de mero usuário de narcóticos, sem qualquer envolvimento com a comercialização ilícita de entorpecentes, bem assim, afirmou que as drogas apreendidas em sua residência não lhe pertencem; demonstrou que está sendo injustamente “perseguido” pelo aparato estatal e acrescentou, outrossim, que a posse de ínfima quantidade de estupefaciente não induz à certeza da narcotraficância, mas em nenhum momento sua tese de autodefesa foi levada em consideração.

Entretanto, o pleito está fadado ao insucesso.

Como se sabe, dá-se o
vício da

contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
, e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante.

A propósito, colaciono os pertinentes julgados do e. STJ:

“(...)
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna
, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada”
(EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) – Sublinhei.

A contradição que autoriza, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente
dentro do próprio julgado
, de modo que as meras alegações do recorrente no sentido de que o v. acórdão impugnado seria contraditório porque acolheu a tese da acusação em detrimento da negativa de autoria por si defendida,
não ensejam o acolhimento dos aclaratórios
, mesmo porque a conclusão externada pelo Colegiado partiu de minudente análise das circunstâncias fáticas do caso e do acervo probatório produzido, não sendo o mero inconformismo do embargante suficiente para infirmar a decisão tomada de forma unânime, ao contrário, chegam a ser insultuosas algumas ponderações feitas nas razões dos embargos.

Como decidido, o contexto probatório não deixa dúvidas acerca da prática do tráfico de entorpecentes, para o qual prescindível para a sua caracterização a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando a prática de quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado orientativo de n.º 7 da TCCR/TJMT,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, a eventual condição de usuário não exclui a de narcotraficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03, de igual modo da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Quanto à
especial diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei de Drogas
,

a despeito da recente guinada jurisprudencial no sentido de que
“a existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06”
(STJ, AgRg no HC 679.839/SC – DJe 29.11.2021),
como ficou bem explicitado no acórdão
, todo o contexto fático e
os demais elementos peculiares que circundaram a atuação delituosa atestam a dedicação do embargante às atividades criminosas
, tornando descabida a figura privilegiada.

Na hipótese, verifica-se que o embargante apenas manejou os embargos de declaração com o fito de reforçar sua argumentação no sentido de que seria apenas e tão-somente um dependente químico, sem qualquer envolvimento com a mercantilização espúria de narcóticos, a configurar evidente irresignação com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa.

Dessarte, inexiste qualquer incongruência lógica ou contrariedade estrutural interna ao aresto embargado, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de contradição a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser corrigido pela via adequada e cabível à espécie, mesmo porque, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte,
ex vi
STJ –
EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021.

Diante de todo o exposto, não se verificando
a presença d
o vício alardeado pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
a pecha deduzida nas razões recursais.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão aclaratória.

2. Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
WELITON DA SILVA LIMA
em face do v. acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n.º 0011462-78.2018.8.11.0042, e,
no mérito
, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
DESPROVEJO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021